Tribunal: TJMT
Processo: 1010916-30.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010916-30.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), CEREALISTA PARANATINGA COMERCIO DE CEREAIS LTDA - ME - CNPJ: 00.170.225/0001-96 (AGRAVANTE), PARANATINGA ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 01.318.534/0001-23 (AGRAVANTE), TRANSPARANATINGA TRANSPORTADORA LTDA - ME - CNPJ: 01.303.700/0001-18 (AGRAVANTE), DIAS & DIAS LTDA - EPP - CNPJ: 00.884.866/0001-02 (AGRAVANTE), PARANATINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 33.033.333/0001-76 (AGRAVANTE), PARANATINGA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 26.794.891/0001-99 (AGRAVANTE), DIAS & DIAS LTDA - CNPJ: 00.781.088/0001-26 (AGRAVANTE), JAIRO DIAS PEREIRA - CPF: 117.227.621-87 (AGRAVANTE), IVANE DE CAMPOS MELLO PEREIRA - CPF: 047.947.961-53 (AGRAVANTE), ANTONIO KIMIO SAWAMURA - CPF: 724.547.418-49 (AGRAVADO), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), RODRIGO FONSECA FERREIRA - CPF: 373.674.348-37 (ADVOGADO), RODRIGO DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 337.692.968-85 (ADVOGADO), LEANDRO FONSECA FERREIRA - CPF: 323.883.898-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE DESÍDIA – DECISÃO
A QUO
QUE EMBORA TENHA REJEITADO A EXCEÇÃO, DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS A CONTADORIA PARA APURAÇÃO CORRETA DO
QUANTUM DEBEATUR
– AUSÊNCIA DE PREJUÍZO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória, ausentes tais requisitos, a rejeição é medida impositiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CEREALISTA PARANATINGA COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA. ME. E OUTRAS, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença (Ação Monitória) n.º 0004240-31.2006.8.11.0037, movida por ANTONIO KIMIO SAWAMURA, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelos devedores, ora agravantes.

Em suas razões, a parte agravante requer a concessão imediata do efeito suspensivo à decisão agravada, determinando-se, por conseguinte, a suspensão da tramitação da ação de origem até o julgamento definitivo do recurso.

Afirma que a manutenção da decisão agravada pode lhe causar lesão grave ou de difícil reparação, pois foi determinado o início da fase expropriatória com base em planilha apresentada unilateralmente, em desacordo com os índices de juros e correção monetária.

Relata que fora determinada a penhora online das empresas do grupo econômico, sem considerar a prescrição intercorrente, ocorrendo a o bloqueio do valor de R$44.592,69 (quarenta e quatro mil, quinhentos e noventa e dois reais e sessenta e nove centavos) na conta da empresa Dias & Dias Ltda., que é ínfimo em relação ao valor da dívida e seria utilizado para o pagamento dos funcionários da empresa.

Pontua que questionou a penhora realizada, o excesso na execução, os encargos abusivos no cálculo apresentado e a prescrição intercorrente, evidenciado o perigo de dano no caso concreto.

Discorre sobre a nulidade da decisão com a violação do art. 5º, inciso LX, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, além do art. 489, inciso II do Código de Processo Civil.

Requer, ao final, o provimento do recurso para ser declarada nula a decisão combatida, pois não abordou as peculiaridades do caso colocado em pauta, determinando a desconstituição da penhora sobre os valores existentes nas contas bancárias de titularidade das agravantes.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

O pedido liminar foi indeferido, no Id. n.º 132322190.

As informações foram prestadas pelo Magistrado
a quo
, no Id. n.º 133325665.

Contrarrazões de Id. n.º 135185659 pelo desprovimento do recurso. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Insurge-se a parte agravante contra a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade por eles manejada e a sua tese de prescrição intercorrente, impenhorabilidade de valores, além do propalado excesso na execução.

Pois bem.

A exceção de pré-executividade, embora seja defesa do executado, não tem caráter de embargos, e está adstrita às questões formais do título executivo, podendo tratar apenas de matéria de ordem pública, sujeita ao conhecimento
ex officio
do juiz.

Assim, a jurisprudência pátria admite-a nos casos em que versar sobre matéria de ordem pública, como, por exemplo, as condições da ação e os pressupostos processuais, desde que desnecessária maior dilação probatória.

Vejamos as lições de lições de Humberto Theodoro Júnior:

“É assim que está assente na doutrina e jurisprudência atuais a possibilidade de o devedor usar da exceção de pré-executividade, independentemente de penhora ou depósito da coisa e sem sujeição ao procedimento dos embargos, sempre que sua defesa se referir a matéria de ordem pública e ligada às condições da ação executiva e seus pressupostos processuais.

O que se reclama para permitir a defesa fora dos embargos do devedor é versá-la sobre questão de direito ou de fato documentalmente provado. Se houver necessidade de maior pesquisa probatória, não será própria a exceção de pré-executividade. As matérias de maior complexidade, no tocante à análise do suporte fático, somente serão discutíveis dentro do procedimento regular dos embargos.”
(THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Rio de Janeiro : Forense, 2004. p. 285.)

No mesmo sentido, vejamos a jurisprudência do STJ:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. 1. O artigo 535 do Código de Processo Civil dispõe sobre omissões, obscuridades ou contradições existentes nos julgados. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, restrito a situações em que se verifica a existência dos vícios na lei indicados. 2. Afasta-se a violação do art. 535 do CPC quando o decisório está claro e suficientemente fundamentado, decidindo integralmente a controvérsia. 3.
A exceção de pré-executividade pressupõe os seguintes requisitos: (a) a matéria invocada deve ser suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é necessário que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. Verificando-se que as questões postas pela parte são controvertidas e necessitam de prova para perfeita elucidação, deve ser suscitada em sede de embargos de devedor.
4. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no Ag 1176665/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 10/05/2011, DJe 19/05/2011) – destaquei.

No caso dos autos, como bem ressaltado na decisão agravada, não há que se falar em prescrição intercorrente.

Isso porque, não obstante os argumentos da parte recorrente, não há prova da desídia da exequente quanto à paralisação indevida do processo.

A jurisprudência do c. STJ entende que, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, é imprescindível a comprovação da inércia da parte exequente, o que não ficou evidenciado no caso posto que, sempre que provocada, esta movimentou a máquina judiciária.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO EXEQUENTE. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a comprovação da inércia e desídia do exequente.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.866.705/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021.) – grifei

Em relação aos argumentos da parte recorrente o Juízo
a quo
elucidou em sua decisão,
in verbis
:

“[...]às condutas negligente ou esquecidas, como bem mencionam os ditados latinos “iura scripta vigilantibus” (as leis foram escritas para os que não são negligentes) e “domientibus non succurrit jus” (o direito não socorre aos que dormem).

Convém esclarecer, contudo, que a prescrição intercorrente não se confunde com a inércia da parte, mas sim resta configurada quando as diligências postuladas foram inócuas para o prosseguimento da execução, gerando a integralização do prazo prescricional.

Conforme demonstrado no relatório, a parte exequente não ficou inerte em momento algum, inclusive suas diligências foram frutíferas, conforme penhoras realizadas no id n. 68796548. Dessa forma, AFASTO a alegação de prescrição intercorrente.” -
Id. n.º 130655171.

Em relação a impenhorabilidade do valor bloqueado (R$44.592,69), o Juízo
a quo
esclareceu que não há qualquer comprovação nesse sentido nos autos, muito menos demonstração de inexistência de outros recursos para custear a folha de pagamento.

Quanto ao excesso de execução, a parte recorrente limita-se a argumentar que há encargos abusivos no cálculo

Desse modo, não foi minimamente demonstrado pela parte recorrente qualquer divergência entre o valor lançado na execução e o que considera como válido.

No entanto, o Juízo
a quo
determinou a remessa dos autos à contadoria judicial para elaboração do montante devido nos termos da sentença proferida.

Além do mais, a parte recorrente já se manifestou nos autos de origem concordando com os cálculos apresentados e requerendo a sua homologação.

Com efeito, deve a decisão combatida ser integralmente mantida.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023